Tribunal: STF
Processo: ARE 1432259
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 39, fls. 8-9):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, SAT/RAT E TERCEIROS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NÃO INCIDÊNCIA. 



    I - A jurisprudência pátria tem entendimento de que o regramento aplicado para analisar a incidência de contribuição previdenciária patronal deve ser utilizado para apreciar a incidência da contribuição destinada às entidades terceiras, reconhecida igualdade da base de cálculo das exações. 



    II - Não incide a contribuição previdenciária patronal SAT/RAT e terceiros sobre o terço constitucional de férias (tema/repetitivo STJ nº 479). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 



    III – O art. 7º, XI, da CF/88 desvincula a participação nos lucros da remuneração, sendo que a exigência de lei específica diz respeito à forma desta participação. A Lei nº 10.101/2000 veda o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um trimestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil (art. 3º, §2º). Em razão de sua natureza não remuneratória, e também de sua eventualidade, a distribuição dos lucros aos empregados não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários. Contudo, para que a participação nos lucros e resultados não se submetam à incidência da contribuição previdenciária, a realização deverá ocorrer na forma da lei. A sentença concluiu que houve comprovação de que a empresa cumpriu os requisitos impostos pela legislação (art. 2º, I e II, da Lei nº 10.101/2000), devendo ser mantida. 



    IV - Remessa oficial e apelação desprovidas”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 45), foram rejeitados (Doc. 52).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 59), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido, ao declarar a inexigibilidade das contribuições previdenciárias patronal, SAT/RAT e destinada a terceiros incidentes sobre o terço constitucional de férias e sobre a participação nos lucros, violou os arts. 7º; 100; 195, I, “a”, e § 5º; 201, §11; 97; e 103-A, da Constituição Federal; bem como o Tema 985/RG, em que o STF declarou a legitimidade da incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.



    Quanto à violação ao art. 97 da CF/1988, afirma que o acórdão recorrido, sem observância da cláusula de reserva de plenário, deixou de aplicar os artigos 22, I, e 28 § 9º da Lei nº 8.212/91, além dos artigos 29, § 3º, da Lei 8.213/91, 214 do Dec. 3048/99, 111 do CTN e 485 da CLT; bem como os arts. 28, §9º, alínea ‘J” da Lei 8.212/1991 e arts. 2º e 3º da Lei 10.101/2000 (Doc. 59, fls. 16-17).



    Noutra vertente, aduz que a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas e dos quinze primeiros dias do auxílio doença decorre do disposto nos artigos 194, 195, I, ‘a’ e §5º e 201, § 11, todos da Constituição Federal, os quais não foram observados pelos vv. Acórdãos recorridos (Doc. 59, fl. 23).



    Afirma que o acolhimento do pedido da empresa importa redução da base de cálculo da contribuição, provocando, assim, desequilíbrio nas contas a Previdência Social, em violação ao art. 201 da CF/1988.



    Ressalta que sendo as contribuições de terceiros classificadas como contribuições de intervenção no domínio econômico, com destinação e finalidades próprias, revela-se de todo indiferente, para a formação da sua base de cálculo, a qualificação da verba paga na folha de salário (se remuneratória ou indenizatória) (Doc. 59, fl. 28). Nessa linha, defende que a materialidade da contribuição ao SAT não se confunde com a folha de salários do art. 195, I, a, da CF, razão por que não se pode aplicar a elas a mesma razão que norteia as contribuições previdenciárias (Doc. 59, fl. 32).



    Alega que ao conferir o mesmo tratamento dados às contribuições previdenciárias à contribuição ao SAT/RAT e a ENTIDADES TERCEIRAS, o acórdão negou vigência ao artigo 194, VI; artigo 195, I, a, artigo 149, artigo 201, caput e §11, todos da Constituição Federal, além do artigo 22 e § 2º, e o artigo 28, §9º, da Lei nº 8.212/91, e também os INCRA (arts. 2 e 5 do Decreto-Lei n. o o 1.146/70), ao FNDE (art. 15 da Lei 9.424/96), ao SEBRAE (art. 8º, parágrafo 3º, da Lei 8.029/90), ao SENAC (art. 4º do Decreto-Lei n. 8.621/46) e ao SESC (art. 3º, parágrafo 1º, do Decreto-Lei 9.853/46), além dos dispositivos 487, 488 e 491 o o da CLT (Doc. 59, fl. 33).



    No que se refere ao terço constitucional de férias, sustenta que possui natureza habitual, de modo a compor a base de cálculo da contribuição previdenciária à luz do artigo 201, §11 da CF (Doc. 59, fl. 46).



    Quanto à participação nos lucros, afirma que ao contrário do entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que tal exação tem natureza indenizatória, tais valores possuem natureza contraprestacional, de forma que integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.



    Por fim, realça ser impossível a restituição administrativa, por violar o art. 100 da CF/1988.



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 985 desta CORTE (Doc. 67), o Tribunal de origem, em nova análise da matéria, adequou-se ao precedente paradigma e deu parcial provimento ao apelo da União para declarar a legitimidade da incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. O acórdão encontra-se assim ementado (Doc. 83, fl. 4):



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC/2015. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (TEMA 985 - REPERCUSSÃO GERAL) - CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 



    1. O STF fixou a seguinte tese: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias"; 



    2. Em juízo de retratação positivo do art. 1.040, II, do CPC/2015, aplico o entendimento fixado pelo C. STF quanto à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias; 



    3. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.



    Contra essa decisão a ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REGIONAL SÃO PAULO – ASSESPRO/SP interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 96), cujo seguimento foi negado por estar a decisão em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 985/RG (Doc. 107, fl. 10).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 110), foi desprovido (Doc. 136).



    Quanto ao RE interposto pela União, o Tribunal de origem, inicialmente, entendeu que houve a perda de objeto no que se refere à incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, uma vez que o acórdão recorrido adequou-se ao decidido nesta CORTE no Tema 985. Por outro lado, (a) quanto à restituição administrativa, entendeu que a matéria não foi prequestionada, de forma que incide o óbice da Súmula 282 do STF; (b) rechaçou a tese de violação à cláusula de reserva de plenário, haja que não houve declaração de inconstitucionalidade de norma, já que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia em conformidade com a jurisprudência do STF; (c) no que tange à violação ao art. 103-A da CF/1988, inadmitiu o RE aplicando o óbice da Súmula 282/STF; (d) em relação à incidência das contribuições previdenciárias nas participações nos lucros e resultados, entendeu que tal questão demandaria a incidência da Súmula 279/STF (Doc. 107, fls. 1-4).



    No Agravo (Doc. 116), a União refuta todos os fundamentos da decisão agravada, aduzindo que (a) cumpriu o requisito do prequestionamento; (b) houve violação à cláusula de reserva de plenário; e (d) não incide, no presente caso, o óbice da Súmula 279 do STF.



    Na sequência, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos à origem ao fundamento de que a decisão está amparada exclusivamente em precedente de repercussão geral (Doc. 160, fl. 5).



    Ato contínuo, o Tribunal de origem remeteu os autos ao STF ao fundamento de que o Recorrente impugna decisão prolatada por esta Vice-Presidência proferida com lastro no art. 1.030, V do CPC (Doc. 160, fl. 9).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 59, fl. 9):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL RELATIVA À QUESTÃO CONSTITUCIONAL TRATADA NO PRESENTE RECURSO 



    A questão constitucional suscitada oferece repercussão geral, nos termos do art. 1.029, § 1º, do novo CPC, na redação dada pela Lei nº 11.418/2006, ipsis verbis: 



    (…)



    Nota-se, da simples leitura do dispositivo em questão, que o vertente recurso preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento, na medida em que, além da relevância da causa no aspecto jurídico - considerando que a decisão recorrida está em literal e direta afronta à Constituição, pilar do ordenamento jurídico, cuja higidez deve ser preservada sob pena de reflexos de natureza jurídica indiscutíveis - há, ainda, que se levar em consideração os aspectos econômico e social, visto que a discussão acerca da exigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre as referidas verbas afeta diretamente o orçamento da União, que restará inevitavelmente comprometido com a manutenção da r. decisão recorrida, porquanto a matéria vem sendo discutida em inúmeros processos, com o conseqüente efeito multiplicador. 



    Confira-se, a respeito, as considerações do Prof. Candido Rangel Dinamarco: 



    (…)



    Sendo assim, o dano atinge não só a atuação estatal, mas repercute sobre todos os cidadãos, usurpando recursos que poderiam ser destinados a atender às demandas sociais. 



    À evidência, a causa oferece a repercussão geral exigida nos preditos dispositivos normativos, justificando-se o processamento do recurso, para o fim de ser reformada a r. decisão hostilizada. 



    Ademais, como abordado, esse E. Tribunal já reconheceu a repercussão no RE 565.160-6/SC, no que tange à abrangência do termo folha de salário, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91 em razão do disposto no art. 195, I, ‘a’, da CF/88 que se refere à folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título. 



    Ainda, incumbe relembrar que, além do quanto definido no RE 565.160/SC e que possui o condão de alcançar todas as verbas em discussão, ainda, em relação à remuneração paga pelo empregador durante os primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por incapacidade, ainda pende nessa Corte Suprema a apreciação da irresignação da Fazenda Nacional atinente à inobservância do quórum constitucional relativo a decisão pelo Plenário Virtual do STF, no RE nº 611.505/SC, que rejeitara a repercussão geral da matéria. 



    Indiscutível, portanto, a repercussão geral dos temas aventados no presente recurso.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Em relação à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta SUPREMA CORTE, nos autos do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100, DJe de 15/9/2020, fixou tese no sentido de que: 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    O acórdão ficou assim ementado: 



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos, à luz do art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.312.283- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.504-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2021)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ART. 22, I, DA LEI 8.212/91. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO. HABITUALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.100. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100, fixou tese no sentido de que: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.358.035-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/2/2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INDICÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. A controvérsia acerca da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.288.256-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2020).



    Por fim, no que se refere à impossibilidade de restituição administrativa, não houve qualquer manifestação do acórdão recorrido sobre tal questão, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente